Tribunal: STF
Processo: AI 752939
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. 



    1. Configurada omissão quanto ao pedido de sobrestamento do processo. Recurso que não se amolda ao precedente citado. Sobrestamento desnecessário.



    2. Embargos acolhidos, apenas para sanar omissão do acórdão embargado, sem imprimir efeito modificativo à decisão.